Tribunal: TJES
Processo: 5001450-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária; Efeito Suspensivo a Recurso; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001450-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCESSO DE ENCARGOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Interport Logística LTDA contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, proferida em sede de exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Município de Vila Velha, que determinou a aplicação da taxa Selic como índice de juros de mora e correção monetária, afastando a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Insatisfeita, a agravante alegou nulidade da CDA por aplicação de encargos superiores à Selic e ausência de documentos essenciais no auto de infração, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do indeferimento do pedido liminar, interpôs Agravo Interno reiterando as alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação de encargos legais em percentual superior à taxa Selic acarreta nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por configurar "erro de direito"; (ii) estabelecer se a ausência de documentos anexos ao auto de infração implica cerceamento de defesa, tornando nula a CDA e inviabilizando a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de encargos legais em percentual superior à taxa Selic não configura "erro de direito" apto a invalidar a CDA, pois o vício apontado refere-se a aspectos acessórios da obrigação tributária, passíveis de correção por simples operação aritmética, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A tese de nulidade da CDA por excesso de encargos foi corretamente acolhida parcialmente pelo juízo de origem, que determinou a limitação dos consectários legais à taxa Selic, atendendo ao pedido subsidiário da agravante, sem que tal medida implique reconhecimento de vício insanável.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de documentos essenciais nos autos de infração demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, que se limita a matérias de ordem pública e prova pré-constituída.

O Município demonstrou que os lançamentos se basearam em informações prestadas pela própria empresa, tornando inadequada a alegação de surpresa ou ausência de oportunidade de defesa, o que afasta a tese de nulidade processual.

O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo perde seu objeto com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, que absorve a análise das questões suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A cobrança de encargos legais superiores à taxa Selic em Certidão de Dívida Ativa não configura erro de direito insanável, sendo admissível sua correção por simples decote aritmético.

A alegada ausência de documentos nos autos de infração constitui matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade.

A limitação dos encargos à taxa Selic, determinada na origem, atende ao Tema 1.062 do STF, sem implicar nulidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 146 e 149, VIII; CPC, arts. 932, III, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.701.882/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no REsp 2362445/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.06.2024; STJ, Súmulas 392 e 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, prejudicado o julgamento do Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, submetem-se a julgamento o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos por
Interport Logística LTDA
. contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES. A referida decisão, prolatada em sede de exceção de pré-executividade, acolheu parcialmente a objeção para o fim de limitar os juros moratórios e a correção monetária aplicados ao crédito exequendo à taxa Selic, afastando, contudo, a tese de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Presentes os pressupostos de admissibilidade
,
conheço
do Agravo de Instrumento e passo à análise de seu mérito. Por conseguinte, o Agravo Interno, que se volta contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo,
resta prejudicado
, conforme se demonstrará ao final.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais:

• A suposta nulidade da CDA em razão da aplicação de encargos em patamar superior à taxa Selic, o que, segundo a Agravante, configuraria "
erro de direito
" insanável;

• A alegada nulidade do auto de infração e, por consequência, da CDA, por ausência de documentos essenciais à comprovação da materialidade da infração, gerando cerceamento de defesa.

Analiso, separadamente, cada um dos fundamentos.

1. DA ALEGADA NULIDADE DA CDA POR VÍCIO NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A Agravante sustenta que a aplicação de juros e correção monetária em índices superiores aos da taxa Selic constitui "
erro de direito
", vício que não admite convalidação, impondo a
nulidade absoluta
da CDA e a extinção da execução fiscal.

A tese, contudo, não encontra amparo na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O "
erro de direito
" que torna nulo o lançamento tributário é aquele que reside nos
critérios jurídicos essenciais
da obrigação tributária, como a equivocada interpretação da norma que define o
fato gerador
, a
base de cálculo
ou o
sujeito passivo
. É a interpretação errônea da norma jurídica aplicável a situação concreta:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ISSQN. REVISÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO DE FATO. ART. 149, VIII, CTN. PODER/DEVER DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUANTIFICAÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) Em sentindo diverso, no
erro de direito

(equívoco na valoração jurídica dos fatos
), o ato administrativo de lançamento tributário é imodificável, em observância ao princípio da proteção à confiança, previsto no art. 146 do CTN, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução." (AGREsp 2362445-SP – Min. Relator Francisco Falcão – julgado em 04/06/2024)

No caso em tela, o vício apontado refere-se aos
consectários legais
da mora, que são acessórios da obrigação principal.

Nesse sentido, o STJ firmou a orientação de que "
é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração indevida
" (
REsp 1.701.882/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017
). É pacífico, portanto, que a cobrança de encargos em excesso
não macula a liquidez e a certeza
do título executivo quando o equívoco pode ser sanado por mero cálculo aritmético.

A argumentação da Agravante de que a simples adequação dos cálculos violaria seu direito de defesa não se sustenta. Pelo contrário, a própria Agravante, em sua petição inicial da exceção de pré-executividade,
demonstrou ter plenas condições de aferir o suposto excesso
, apresentando, inclusive, o valor de
R$ 42.164,18
.

Tal fato evidencia que a defesa não apenas foi exercida em sua plenitude como também foi acolhida na instância de origem no que tange ao pedido subsidiário de
limitação dos juros à taxa Selic
.

Ademais, a alegação de que a decisão de primeira instância seria
genérica
por não definir os índices e o valor do crédito é uma tentativa clara de distorcer a realidade processual.

Note-se o pedido realizado pela parte e a decisão proferida pelo juízo
a quo:

Trecho da exceção de pré-executividade:

“(...)
Assim, vê-se um excesso de execução no valor de R$ 42.164,18 (quarenta e dois mil cento e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), que aumenta mês a mês.
(...)
Subsidiariamente/secundariamente,
requer-se o reconhecimento do excesso de execução
com a consequente a redução do valor da execução fiscal em valor compatível com Tema de Repercussão Geral nº 1062/STF,
devendo o Excepto tomar base o índice SELIC para correção monetária e juros de mora na cobrança do seu crédito
”

Trecho da decisão recorrida
:

“
(...) Pelo exposto,
acolho, em parte
, a objeção de pré-executividade para
retificar o valor atualizado da execução
, que
deve ser limitado à atualização pela SELIC, conforme exposto previamente
.”

A decisão determinou a limitação dos encargos à taxa SELIC, conforme objetivamente requerido pela parte Agravante, bastando um simples cálculo aritmético para sua aplicação, cálculo este que a recorrente já demonstrou ser capaz de realizar.

A invocação do Tema 1.062 do STF para fundamentar a tese de "
erro de direito
", por sua vez, mostra-se anacrônica.

O precedente, que limitou a cobrança de juros pelos entes federados à taxa federal,
teve seu julgamento concluído em 2019
, anos após a
constituição do crédito
(supostamente em
2014
) e o
ajuizamento da execução fiscal
(
2017
).

Não se pode atribuir ao Fisco Municipal a prática de um "
erro de direito
" com base em entendimento jurisprudencial consolidado posteriormente. A aplicação retroativa da tese para beneficiar o contribuinte é correta e foi o que fez o juízo
a quo
, mas isso não transforma a cobrança original, à época amparada em lei local, em um erro jurídico insanável.

Por fim, a
Súmula 392
do
STJ
corrobora esse entendimento, pois permite a substituição da CDA para correção de erro material ou formal até a prolação da sentença de embargos.

A jurisprudência, como visto, estende essa possibilidade para os casos de
excesso de execução
decorrente de encargos, por se tratar de mera correção aritmética.

Portanto, a decisão de primeira instância, ao limitar os consectários legais à taxa Selic e determinar o prosseguimento da execução pelo valor recalculado, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em nulidade da CDA.

2. DA SUPOSTA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS

A Agravante alega a nulidade da CDA por
vício de motivação
nos autos de infração, que, segundo ela, não foram acompanhados de documentos essenciais à comprovação dos fatos, como planilhas detalhadas e notas fiscais. Tal ausência, afirma, impossibilitou sua adequada defesa.

O argumento não prospera, especialmente na via estreita da
exceção de pré-executividade
.

Este instrumento processual, conforme Súmula 393 do STJ, destina-se a matérias de ordem pública, que
podem ser conhecidas de ofício
pelo juiz e que
não demandem dilação probatória
.

A recorrente pretende, em verdade, discutir o mérito da autuação fiscal. A análise sobre a correção dos valores lançados, a correspondência entre as notas fiscais e o imposto cobrado, e a suficiência das provas que embasaram o ato administrativo são questões que demandam, inegavelmente, produção de provas e
análise aprofundada
do conjunto fático-probatório.

A própria Agravante reconhece a necessidade de tal análise ao juntar cópias dos processos administrativos, atribuindo-lhes o status de "
prova pré-constituída
" na tentativa de adequar a discussão à via da exceção de pré-executividade.

Ora, se a análise de tais documentos fosse simples e a nulidade, manifesta, a questão poderia ser conhecida. Contudo, a controvérsia sobre a "
ausência de comprovação material dos fatos
" exige uma cognição exauriente, incompatível com o rito da objeção.

O Município de Vila Velha, em sua defesa, afirmou que os cálculos foram baseados em notas lançadas pela própria empresa, que, por óbvio, teve acesso a tais documentos por ela mesma produzidos. Essa controvérsia fática reforça a inadequação da via eleita para tal discussão.

O meio processual adequado para a discussão aprofundada da matéria de fundo da autuação fiscal são os embargos à execução, que, mediante a garantia do juízo, asseguram o contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive perícia.

Não há, portanto, nulidade a ser declarada por esta via, restando preservado o direito da Agravante de discutir o mérito da cobrança mediante o instrumento adequado.

3. DO INTERESSE RECURSAL E DO AGRAVO INTERNO

A decisão que indeferiu o efeito suspensivo apontou, preliminarmente, a falta de interesse recursal da Agravante quanto ao acolhimento de seu pedido subsidiário. De fato, a jurisprudência do STJ reconhece o interesse da parte em recorrer para ver atendida sua pretensão principal, mesmo quando o pedido subsidiário é acolhido.

Contudo, o exame do mérito do Agravo de Instrumento, como ora realizado, demonstra a ausência de "
relevância da fundamentação
" ou
fumus boni iuris
, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência recursal. Os argumentos da Agravante, como exaustivamente demonstrado, contrariam a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Com o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento, que esgota a matéria, o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar perde seu objeto. A análise que seria feita naquele recurso é absorvida por este julgamento colegiado, tornando-o, portanto, prejudicado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão de primeiro grau.

Julgo, outrossim,
PREJUDICADO
o Agravo Interno, pela perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e 74, inciso XI, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.